Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720843-75.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIAM IBRAHIM EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Intimem-se os agravados, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora